Tribunal: TJSP
Processo: 2217860-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a imposição de medida cautelar diversa. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Não obstante não ser excessivo o volume de entorpecente apreendido, o paciente responde

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e de fundamentação inidônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a imposição de medida cautelar diversa. Não cabimento. Presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Não obstante não ser excessivo o volume de entorpecente apreendido, o paciente responde atualmente a processo por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, sendo acusado de ter agredido a companheira e, a seguir, a própria genitora, esta com uma barra de ferro, elementos que sinalizam a periculosidade por ele apresentada. Necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Denegação da ordem.